Tribunal: STF
Processo: Rcl 93838
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS DETERMINADA NO TEMA 1.417 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO IMPUGNADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, AO FUNDAMENTO DE QUE A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS QUE, A PRINCÍPIO, NÃO SE INSEREM NAS HIPÓTESES DO ART. 256, § 3º, DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
  
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Personnalité Viagens e Turismo - Eliane Sidoski Pacheco, contra decisão do Juizado Especial Cível da Comarca de Bandeirantes, nos autos do Processo nº 0004240-84.2025.8.16.0050, sob a alegação de  descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos determinada no Tema 1.417 da sistemática da repercussão geral.    
Narra a reclamante que foi demandada em ação indenizatória na qual se discute a responsabilidade civil de agência de viagens por supostos prejuízos materiais e morais decorrentes de alteração/atraso de voo por motivo meteorológico.
Reporta que peticionou nos autos de origem requerendo o sobrestamento do feito, diante da ordem de suspensão nacional proferida no ARE 1.560.244/RJ, no entanto, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de suspensão, “sob o fundamento de suposto distinguishing — afirmando que a narrativa autoral ‘aproximar-se-ia de hipótese de preterição de embarque (overbooking)’ —, e determinou o prosseguimento da audiência de instrução e julgamento designada para 24/04/2026”.
Sustenta que a controvérsia se enquadra na moldura fática do Tema 1.417 da Repercussão Geral, uma vez que versa sobre a responsabilidade civil por alteração/atraso de voo, à luz da dicotomia entre o Código Brasileiro de Aeronáutica (art. 178 da CF/88) e o Código de Defesa do Consumidor.
Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do ato reclamado, com o consequente cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para 24/04/2026. No mérito, pugna pela procedência da ação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral. 
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF. 
    
É o relatório. DECIDO. 
  
Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.  
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).    
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II).  
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.  
Fixadas as premissas, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações da reclamante relativas à decisão que deixou de suspender o processo de origem, em suposta afronta à determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1.417. 
Com efeito, verifica-se que este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.560.244, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, instaurou o Tema 1.417 da sistemática da repercussão geral, que tem por escopo discutir se,  “à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem”.
Registro que, 10.3.2026, ao apreciar os embargos de declaração no ARE  1.560.244, o Ministro  Dias Toffoli esclareceu que “a matéria controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral diz respeito especificamente às excludentes de responsabilidade civil, ou seja, às situações que rompem o nexo de causalidade, consistentes em caso fortuito (e, portanto, em fortuito EXTERNO) ou força maior, as quais, no âmbito do transporte aéreo, estão previstas no § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica)”, que assim dispõe:

“§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).
 I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). 
II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). 
III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). 
IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias”.

 Em que pese as alegações da reclamante, verifica-se, in casu, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo, ao entendimento de que a controvérsia deduzida nos autos originários não se limitava à discussão genérica acerca de atraso ou cancelamento de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, mas envolvia alegações mais amplas de falha na prestação de serviços de intermediação turística. 
Assentou, nesse sentido, a existência de distinguishing em relação ao Tema nº 1.417, apontando ser necessário a apreciação individualizada das circunstâncias no caso concreto, tendo em vista que os fatos descritos na inicial indicavam “a presença de elementos que poderiam caracterizar situação distinta, com contornos próprios, inclusive aproximando-se, em tese, de hipóteses reguladas por normas específicas da ANAC, como a preterição de embarque (overbooking), ou, ainda, de falha na cadeia de fornecimento de serviços turísticos mais ampla”. Confira-se, nesse sentido, as informações prestadas (doc. 8):

“A decisão impugnada foi proferida após análise da causa de pedir delineada na petição inicial da demanda originária. 
Naquela oportunidade, consignou-se que a pretensão indenizatória não se limitava à discussão genérica acerca de atraso ou cancelamento de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, mas envolvia alegações mais amplas de falha na prestação de serviços de intermediação turística, incluindo sucessivos atrasos, ausência de assistência material adequada, atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final e tratamento inadequado ao consumidor. 
Nesse contexto, a fundamentação adotada partiu da premissa de que, à luz da narrativa autoral, a controvérsia não se subsumia, de forma automática, à hipótese delimitada no Tema nº 1.417 da repercussão geral, que versa especificamente sobre a definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo em casos de cancelamento, alteração ou atraso de voo, especialmente quando decorrentes de fortuito ou força maior. 
Destacou-se, ainda, que os fatos descritos na inicial indicavam, em análise preliminar, a presença de elementos que poderiam caracterizar situação distinta, com contornos próprios, inclusive aproximando-se, em tese, de hipóteses reguladas por normas específicas da ANAC, como a preterição de embarque ( overbooking), ou, ainda, de falha na cadeia de fornecimento de serviços turísticos mais ampla, o que demandaria apreciação individualizada das circunstâncias do caso concreto. 
Dessa forma, entendeu-se configurada hipótese de distinguishing, uma vez que o enquadramento jurídico da controvérsia não se mostrava inequivocamente coincidente com o objeto da suspensão nacional determinada no Tema nº 1.417. 
Ressaltou-se que a aplicação da ordem de sobrestamento exige identidade substancial entre a questão discutida no processo e a matéria submetida à repercussão geral, o que não se verificou de plano.
Assim, a decisão proferida limitou-se a afastar, de forma fundamentada, a incidência automática da ordem de suspensão, permitindo o regular prosseguimento do feito, sem prejuízo de reavaliação futura caso, no curso da instrução, se evidenciasse a efetiva aderência da controvérsia ao tema submetido ao Supremo Tribunal Federal. 
Por conseguinte, a decisão impugnada não implicou desconsideração da autoridade da determinação emanada dessa Suprema Corte, mas sim exercício de juízo de distinção (distinguishing) devidamente motivado, com base nas peculiaridades fáticas apresentadas na demanda originária, conforme se extrai dos fundamentos expressamente consignados.”

Destarte, não se verifica a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, visto fundar-se a decisão reclamada em aspectos fáticos que, a principio, não se inserem nas hipóteses do art. 256, §3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.
Ante esta circunstância, revela-se incabível a presente reclamação, haja vista ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 
  Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente